Tribunal: STF
Processo: Rcl 38194
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010816-30.2017.5.03.0101, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 e no Recurso Extraordinário 760.931 - Tema 246 da repercussão geral.
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado, in verbis: 
    “HORAS EXTRAS. CARTÕES DE PONTO. HORÁRIOS INVARIÁVEIS. ÔNUS DA PROVA. Segundo o item III da Súmula 338 do C. TST, os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas e indenização por acidente de trabalho
    Afirma que a ação em questão foi julgada parcialmente procedente, razão pela qual a parte ora reclamante interpôs recurso de revista, o qual foi inadmitido. Contra essa decisão interpôs agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. 
    Argumenta, nesse sentido, que o juízo ora reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, na condição de tomadora de serviços, sem observar o que decidido no Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da repercussão geral.
    Aduz, ademais, que o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região encontra-se em desacordo com o entendimento firmado no julgamento na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Sustenta, ainda, que a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e do Processo 0010816-30.2017.5.03.0101. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada, “que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório”.
    Em 4/12/2019 deferi o pedido de medida liminar, a fim de suspender os efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final desta reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações (Docs. 29 e 30).
    Devidamente citado (Doc. 31), o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 32).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Isso porque esta reclamatória é a repetição da Reclamação 38.034, também de minha relatoria. Essas duas reclamações, de forma simultânea, ostentam identidade nos elementos da ação: personnae (partes), petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir na espécie o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil, pelo qual se dispõe haver litispendência quando se repete ação que está em curso.
    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
    A jurisprudência desta Corte é uníssona neste sentido, conforme extrai-se dos seguintes precedentes, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REPRODUÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM PETIÇÃO EM CURSO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl. 23.289-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 8/8/2016)
    “RECLAMAÇÃO LITISPENDÊNCIA. A litispendência volta-se a racionalizar a atividade jurisdicional, impedindo que haja dupla atuação envolvendo a mesma questão.” (Rcl. 15.838-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25/4/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REPRODUÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM PETIÇÃO EM CURSO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl. 23.289-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/6/2016)
     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, revogada a medida liminar anteriormente deferida.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente